Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PREJUDICADA. MÉRITO: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Prejudicada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões porquanto desprovida de qualquer fundamentação.
2. No mérito, conforme já assentado neste Tribunal: “6. No que concerne ao seguro prestamista, esclareça-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Segundo o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. 7. Nos termos do art. 39, inciso I do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.” Por sua vez, o art. 6o, inciso III, consagra como direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.” Assim, é evidente que a contratação condicionada de seguro como requisito para liberação de crédito configura prática abusiva, por limitar a liberdade de escolha do consumidor e infringir o dever de informação. Entretanto, a caracterização da prática abusiva exige prova inequívoca da existência de coação, induzimento ou qualquer outro artifício que tenha restringido a liberdade contratual do consumidor. 8. No caso concreto, o contrato inserido nos autos não apresenta cláusula expressa que condicione a liberação do valor à contratação do seguro. Tampouco consta nos autos demonstração cabal de que o consumidor tenha sido compelido ou iludido quanto à natureza facultativa do seguro prestamista. 9. Na hipótese, não há elementos probatórios suficientes para afirmar que o seguro foi imposto como condição para a celebração do contrato de crédito. Inexistindo a demonstração da conduta coercitiva ou omissão informacional relevante, não se configura a prática de venda casada” (TJDFT, Acórdão 2022983, 0701715-75.2025.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025).
3. No caso, verifica-se que foi observada a liberdade de contratação, não havendo que se falar em venda casada. Pelo contrato, sequer havia a obrigatoriedade do autor/apelado de contratar o seguro prestamista,. Além disso, no contrato do seguro prestamista, há expressa menção ao fato de que o mesmo poderia escolher outra seguradora e que isso não influenciaria na celebração do ajuste de financiamento do carro. 3.1. Imperiosa se revela, portanto, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Recurso conhecido e provido.